Tribunal: TJMT
Processo: 0000213-65.2019.8.11.0096
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000213-65.2019.8.11.0096
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVONEI BUENO - CPF: 700.941.191-39 (RECORRIDO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), ARTUR DA SILVA - CPF: 303.127.019-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSELI FERREIRA GULINI RODRIGUES - CPF: 010.308.621-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000213-65.2019.8.11.0096

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: IVONEI BUENO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO DE TENTATIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DE LESÕES CORPORAIS (ART. 129, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUSTENTAR A REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM INDICAR A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

As provas carreadas aos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado, em virtude da ausência de elementos que pudessem indicar a presença de animus necandi na conduta do recorrido, de modo que a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000213-65.2019.8.11.0096

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: IVONEI BUENO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que julgou parcialmente procedente a denúncia para desclassificar a conduta prevista no artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) para o crime capitulado no art. 129 do Código Penal, REMETENDO os autos ao Juizado Especial Criminal desta comarca, com fundamento no artigo 383, § 2o, do Código de Processo Penal c/c artigo 60, caput, da Lei Federal 9.099/95.

Quanto à contravenção penal de vias de fato (artigo
o 21 do Decreto-Lei 3688/41) o Juízo
a quo
condenou o réu à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, a qual foi declarada extinta em razão do cumprimento total da reprimenda (id. 187665660, p. 193).

Em suas razões recursais, o Ministério Público busca a pronúncia do réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (id. 187665660, p. 222).

Nas contrarrazões, a defesa de IVONEI BUENO requer o não provimento do recurso (id. 187665660, p. 236).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e provimento do recurso interposto (id.
194174161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000213-65.2019.8.11.0096

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: IVONEI BUENO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, requer o Ministério Público
a pronúncia de
IVONEI BUENO
pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Narra a denúncia que (187665660, p. 01):

“Consta dos referidos autos que, no dia 02 de fevereiro de 2019, por volta das 18h30min, na Vila Atlântica, Zona Rural, no município de Nova Santa Helena/MT, termo judiciário desta cidade e comarca de Itaúba/MT, IVONEI BUENO, agindo com animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de ARTUR DA SILVA, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade e ofendeu a integridade corporal de ROSELI FERREIRA GULINI RODRIGUES, pessoa com quem mantém relações de afeto (convivente).

Apurou-se que, no dia dos fatos, a vítima ARTUR encontrava-se em sua residência acompanhado de ROSELI, convivente do acusado, oportunidade em que foram surpreendidos pelo denunciado IVONEI BUENO munido de uma arma branca, tipo facão.

Ato contínuo, o denunciado IVONEI BUENO desferiu um golpe com a prancha do facão nas costas de ROSELI e, em seguida, desferiu um golpe com a lâmina do facão na vítima ARTUR, atingindo-o na região da face, conforme laudo de lesão corporal às fls. 14/17.

Após efetuar os golpes, o denunciado IVONEI BUENO evadiu-se do local, contudo, foi preso em flagrante ainda com o objeto do crime em mãos.

A vítima ARTUR DA SILVA foi socorrida e levada ao Posto de Saúde da Vila Atlântica, sendo posteriormente transferida ao Hospital Municipal de Nova Marcelândia em razão dos ferimentos.

O delito foi praticado por motivo fútil, uma vez que o denunciado agiu de modo desproporcional, tentando ceifar a vida da vítima por ciúmes de sua companheira ROSELI.

O ataque à vítima se deu por recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, visto que o denunciado agiu de surpresa, situação que a impossibilitou esboçar qualquer gesto de defesa eficiente”. Sic.

Após a instrução criminal, o juiz, com base no artigo 419 do Código de Processo Penal, desclassificou o crime atribuído ao recorrido para outro de competência do Juízo Singular (lesão corporal leve).

Quanto aos fatos, o réu Ivonei Bueno, quando ouvido em Juízo, negou a intenção de ceifar a vida da vítima, afirmando que no momento da discussão acabou levando a mão próxima ao rosto do ofendido, tendo a ponta do facão pego, acidentalmente em seu rosto.
In verbis:

“
(...)

Réu
: Eu tinha bebido, passei o dia todo bebendo, eu e dois rapazes, quando o rapaz que eu trabalhava chegou na minha casa para entregar meu dinheiro, eu sair para pagar minhas contas, quando eu cheguei em casa não encontrei ela, (inaudível) eu fui lá chamei ela, ela não quis vir, como eu estava embriagado peguei o facão e fui lá, bati nas costas dela, levei o facão para o rumo dele que acabou acertando a ponta no rosto dele, o acontecido foi este, se eu quisesse ceifar com a vida dele eu teria deferido mais golpes.

Juíza
: O senhor confirma que o fato aconteceu, mas não teria intenção de matá-lo?

Réu
: Eu estava conversando com ele, fui leva o facão e acabou pegando no rosto dele, meu facão pegou a ponta no rosto dele, se eu tivesse a intenção de ceifar a vida dele alguma coisa assim eu teria desferido mais golpes.

(...)

Réu
: Eu levei o facão, não desferi o golpe, levei o facão e falei vai para casa, ela saiu de lá, eu estava conversando com ele, xingando e levei o facão, que acabou pegando no rosto dele, eu vi que pegou no rosto dele, aí saiu de lá, se eu tivesse a intenção de ceifar com a vida dele eu teria deferido mais golpes, eu tinha bebido a manhã inteira.

Promotor
: O senhor frequentava a casa do seu Índio?

Réu
: Eu conversava, frequentar não, ele trabalha de moto táxi e uma vez ele me levou até meu serviço, foi a vez que a gente teve uma conversa.

Promotor
: O senhor tinha alguma desconfiança que ele dava em cima da sua esposa?

Réu
: Não, aconteceu por que eu estava bêbedo, foi motivo fútil mesmo.

Promotor
: O senhor falou que estava conversando com o facão na mão?

Réu:
Eu cheguei chamei ela, ela não quis vir, eu voltei em casa e peguei o facão, eu estava bêbado fiquei nervoso, coloquei nas costas dela e levei ela embora, ele foi falar algo comigo eu xinguei ele e levei o facão no rumo do rosto dele, que cortou, ele só saiu de lado, e eu fui embora.

Promotor:
Não entendi o senhor mencionando que não tinha intenção de matar, mas, ao mesmo tempo, o senhor deu uma facãozada nele.

Réu:
Eu levei o facão no rumo do rosto dele e pegou a ponta do facão, eu estava nervoso, se eu tivesse a intenção de matá-lo eu teria deferido mais golpes.

Promotor:
Então era só causar?

Réu
: Acho que nem isso, foi pelo fato do alcoolismo do álcool. (...)

Promotor:
O senhor Índio tinha alguma coisa na mão que ele pudesse usar para se defender?

Réu
: Ele estava com faca na mão, mas em momento algum ele ergueu o facão para o meu lado.

Defesa:
O senhor Índio acabou falando que ele só não levou mais golpes porque ele foi rápido, por mais que tenha uma certa idade, você levava o facão e ele se esquivava, e você falou que levou o facão cortou e ele ficou parado.

Réu:
Ele ficou parado eu que virei as costas e sai.

Defesa:
Ele não tentou de outra forma se evadir e se esquivar?

Réu:
Não, até então ele tava com o facão na mão, nem me agredir ele tentou, ele saiu de lado e eu sai.

Defesa:
Então se você quisesse dar mais golpes, você conseguiria, até por causa da idade?

Réu:
Sim.

Defesa:
(inaudível).

Juíza:
Embora o senhor estivesse alcoolizado você tinha uma intenção, qual era de machucá-lo de ferir de afastá-lo?

Réu:
Era de afastar assustar, sei lá, de matar em momento algum foi.

Juíza:
Se ferisse também não teria problema, pelo que o senhor fez?

Réu:
Eu estava embriagado.

Juíza:
Quanto a lesionar era o risco que o senhor estava correndo?

Réu:
Eu não tinha intenção nem de lesioná-lo, levei o facão no rumo dele conversando, se eu tivesse realmente a intenção teria feito mais coisas teria partido para cima dele.

Juíza:
Depois de lá o senhor disse que se arrependeu?

Réu:
Sim, eu me evadi do lugar ia sai fora sai e fica foragido, mas quando eu vi que eu tinha errado, eu voltei, os policiais vieram me prender falta uns seiscentos metros para chega na vila de volta.

Juíza:
O senhor estava voltando?

Réu:
Sim, estava voltando ia esperar a polícia chegar e me entregar
”. (
Sic
, interrogatório extraído do Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, id. 194174161, p. 08)

A vítima Arthur da Silva, em solo policial (id. 187665660, p. 21), afirmou que o réu teria dado somente um golpe de facão e se evadido do local na sequência. Confira-se:

“Que na data de 02/02/2019, por volta das 17Hrs, ROSELI, acompanhada de duas amigas, chegou na casa da vítima para colher batatas; QUE a vítima tem plantações diversas em sua propriedade; QUE por volta das 18Hrs, o suspeito IVONEI, convivente de ROSELI, chegou no local; QUE IVONEI desferiu um golpe com a prancha do facão nas costas de ROSELI; QUE depois disso o suspeito foi na direção da vítima, desferindo um golpe de facão em seu rosto, ocasionando um corte; QUE IVONEI aparentava estar sob efeito de bebidas alcoólicas (...)”. Sic.

Sob o crivo do contraditório, alterando a versão inicial, declarou que, além do golpe de facão, o réu, supostamente, tentou aplicar mais golpes em seu desfavor. Confira-se:

“
(...)

Promotor
: No dia que aconteceu isto, a dona Roseli foi até a casa do senhor?

Vítima
: Sim, estava lá em casa.

Promotor
: Ela foi sozinha?

Vítima
: Não, tava ela e mais duas mulheres.

Promotor
: Elas foram fazer o que lá?

Vítima
: Ela foi junto com as mulheres que foram busca batata doce, inclusive a hora que ele partiu para cima de mim eu estava separando a batata-doce que eu tinha arrancado da horta, para dar para essas pessoas.

Promotor:
Elas foram lá busca batata doce?

Vítima
: Isso, inclusive uma estava pertinho de mim, a Bia tava encostada em mim a gente estava na mesa, e a que diz ser mulher dele estava na área da minha casa.

Promotor:
Estava bem próximo ao senhor?

Vítima
: Eu estava uns 20 metros longe dela.

Promotor
: Ele já chegou agredindo o senhor?

Vítima
: Primeiro ele bateu na esposa dele.

Promotor
: O senhor viu?

Vítima
: Sim a gente estava perto, mas ninguém falou nada, nem as mulheres nem eu, porque briga de casal a gente não sabia o que estava acontecendo.

Promotor:
Com o que ele bateu nela?

Vítima:
Com o mesmo facão que ele me bateu.

Promotor:
Ele bateu nela aí o senhor foi para cima dele?

Vítima:
Não, eu fiquei lá parado olhando, ele parou de bater nela e falou “agora e você que vai para o facão, vou acaba com você”, e partiu para cima, e eu sem nada.

Promotor:
Não tinha nada na mão?

Vítima:
Não tinha, o que tava mais perto era a inchada mas nem lembrei (...).

Promotor:
Ele acertou aonde no senhor?

Vítima:
No rosto, levou 13 pontos, foi feito duas cirurgias porque eu não queria que ficasse o sinal.

Promotor:
O senhor Ivonei estava bêbado?

Vítima:
Ele vivia bêbado, com certeza estava bêbado.

Promotor:
Depois que ele acertou o rosto do senhor, você caiu?

Vítima:
Não, eu corri.

Promotor:
Se o senhor tivesse ficado parado lá, o senhor Ivonei teria continuado a dar golpes no senhor?

Vítima:
A com certeza, eu tenho 75 anos, mas não sou mole, eu pulei longe (...).

Promotor:
Então foi mais de um golpe, um acertou e outro não?

Vítima:
Um ele acertou, os outros não, ele deu um punhado de golpes. Eu ameaçava que ia no facão e ele puxava.

Promotor:
Ele tinha algum motivo para matar o senhor?

Vítima:
Quando ele partiu para cima de mim com o facão, ele falou que ia me matar.

Promotor:
Mais ele tinha algum motivo, vocês tinham brigado?

Vítima:
Motivo nenhum, não sei se ele estava com ciúmes da mulher, mas ela estava longe de mim, ela estava até brincando com uma criancinha, eu e ela nunca tivemos nada.

Promotor:
O senhor tinha uma relação próxima com ele?

Vítima:
Sim, ele trabalhava no mato perto do meu sítio.

Promotor:
Nunca brigaram por nada?

Vítima:
Nunca tive discussão com ninguém.

Promotor:
Por causa de mulher, briga de bar?

Vítima:
Não.

Promotor:
Senhor chegou a brigar com parente dele?

Vítima:
Não nem conheço nenhum parente dele.

Promotor:
Será que esse golpe seria por motivo de ciúme? Qual o motivo para ele fazer isso?

Vítima:
Não sei, ele não falou nada se era por causa de ciúme. (...)

Promotor:
Esse ferimento no seu rosto lhe impediu de trabalhar por algum tempo?

Vítima:
Uns dias fiquei parado, não podia ir pro sítio, não podia pega sol.

Promotor:
Quanto tempo o senhor ficou sem trabalhar por causa disso?

Vítima:
Um mês mais o menos.

Defesa:
Pelo pouco tempo que o senhor conheceu o Ivonei, sabe se ele arrumou confusão com mais gente por lá, se ele e uma pessoa agressiva?

Vítima:
Ele e agressivo, inclusive onde ele trabalhava se ele for volta lá e perigoso para ele, o pessoal do assentamento estranharam ele, ele andou brigando lá discutiram e depois brigou comigo, (inaudível).

(...)

Juíza:
O senhor nunca teve uma desavença com ele, embora ele ir na casa do senhor, ter contato de trabalho com ele, mas nada que desse motivo para ele agredir o senhor?

Vítima:
Não, e o que todos procuram o motivo dele ter feito isso, nem eu sei explicar”.
(
Sic
, interrogatório extraído do Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, id. 194174161, p. 04)

A vítima da contravenção penal de vias de fato, Roseli Ferreira Gulini Rodrigues, companheira do recorrido, ouvida na fase judicial, relatou que o réu efetuou somente um golpe de facão, tendo a vítima ficado parada em pé e, se quisesse, teria dado mais golpes de facão em face de Arthur da Silva.

Disse que o facão estava “cego” e caso estivesse afiado, poderia ter acertado o pescoço e matado a vítima.

Por fim, o policial militar André Luiz Galvão dos Santos, também sob o crivo do contraditório, quando indagado sobre a dinâmica dos fatos, relatou que os sujeitos envolvidos no suposto crime não se encontravam mais no local e que teria ouvido de terceiros acerca dos fatos.

Antes de apreciar as alegações do órgão acusador, é importante salientar que, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

No entanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma terceira, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP).

Por fim, caso se constate que o crime imputado não seja doloso contra a vida e, portanto, não seja da competência do Tribunal do Júri, deve-se proceder à desclassificação do delito e determinar a remessa do feito ao juízo competente (art. 419, CPP).

A propósito:

“(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

A partir destas considerações, no caso concreto, a materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante
(187665660, p. 11)
, pelo boletim de ocorrência
(187665660, p. 12), bem como pelo mapa topográfico para localização de lesões (187665660, p. 24).

Igualmente, há indícios suficientes de autoria, conforme se verifica das provas orais colhidas na fase administrativa e judicial.

No entanto, apesar de o Ministério Público argumentar que as provas contidas nos autos revelam a intenção de o réu matar a vítima (crime doloso contra a vida) e ensejar seu julgamento à submissão do Tribunal do Júri, vislumbra-se do conjunto probatório carreado nos autos que a dinâmica dos fatos não releva o
animus necandi
de Ivonei Bueno.

Digo isso porque, conforme consta da denúncia, o réu evadiu-se do local logo após efetuar um único golpe de facão na vítima.

Além disso, a convivente do réu Roseli Ferreira Gulini Rodrigues, confirmou que o réu golpeou a vítima somente uma vez e que, se fosse da sua vontade, poderia ter dado continuidade às agressões.

Por fim, embora tenha alterado a versão em Juízo, a vítima, em solo policial, declarou que o réu teria dado somente um golpe de facão.

Assim, em que pese ter-se aventado que o acusado teria tentado golpear a vítima por mais vezes, as demais provas dos autos demonstram de forma indene de dúvidas que o acusado poderia ter continuado com as agressões, contudo deixou de fazê-la, não sendo suficiente a evidenciar, ainda, que hipoteticamente, o
animus necandi
.

A partir destas premissas tem-se a inexistência do
animus necandi
, pois o laudo pericial acostado ao feito sequer indica a existência de lesões corporais que tenham resultado em perigo de vida, em incapacidade para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, em debilidade de membro sentido ou função (id. 187665660, p. 24).

Vale dizer: o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a existência, ainda que hipotética, de
animus necandi
, devendo-se manter, desse modo, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o de lesões corporais, nos termos da sentença.

Ilustrativamente:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa”
(N.U 0000022-65.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para manter a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o de lesões corporais, nos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024